Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. USO DE NOME DO IRMÃO PARA ESCONDER ANTECEDENTES. ÔNUS DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por receptação (art. 180, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o elemento subjetivo do tipo penal de receptação (dolo) ficou comprovado; (ii) estabelecer se houve prova suficiente para condenação pelo crime de falsa identidade; e (iii) determinar se é possível isentar ou reduzir a pena de multa, diante da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse injustificada de bem com restrição por roubo, aliada à ausência de comprovação da origem lícita e à negativa genérica da defesa, evidencia o dolo eventual na receptação, sendo ônus da defesa demonstrar a licitude do bem.
4. O uso do nome do irmão pelo réu, com a intenção de ocultar antecedentes criminais, foi confirmado por policiais militares e ratificado pela genitora em diligência, evidenciando a prática do crime de falsa identidade.
5. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo e coerentes com os demais elementos de prova, têm valor probatório suficiente para embasar condenação.
6. A pena de multa foi fixada nos moldes legais, conforme os critérios da dosimetria, sendo obrigatória a sua aplicação, cabendo ao Juízo da Execução a análise sobre eventual impossibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput; 307; 33, §2o, b; 44; 69; 77. Código de Processo Penal, art. 367.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777571, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 09/11/2023; TJDFT, Acórdão 1650276, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, DJe 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1980938, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, DJe 31/03/2025.